Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME INSTANTÂNEO COM EFEITO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RÉU COM IDADE SUPERIOR A 70 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O crime de parcelamento ilegal de solo é instantâneo de efeitos permanentes, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional é a data do início do loteamento/desmembramento, momento em que o crime se consumou.

2. Para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se analisar, com base na pena máxima em abstrato do crime, a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia.

3. Nos termos artigo 109, inciso III, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

4. O artigo 115 do Código Penal prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos, ou, na data da sentença, maior de setenta anos. A redução é aplicável para todas as espécies de prescrição, inclusive se a idade de 70 anos for alcançada após o recebimento da denúncia.

5. Na hipótese, o delito se consumou em maio de 2012 e a denúncia foi recebida em 27-abril-2023, portanto, entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional de 6 (seis) anos, ocorrendo a prescrição da pena em abstrato.

6. Recurso provido.